Tribunal: TJES
Processo: 0019864-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0019864-89.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICARDO CORREA DALLA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
RICARDO CORR
Ê
A DALLA
(evento 3288549) e pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
(evento 3295679) contra o v. acórdão contido no evento 3091369, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargante/embargado, rejeitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em seu recurso,
RICARDO CORR
Ê
A DALLA
(evento 3288549) assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da obscuridade, contradição, omissão e erro de premissa, fundamentando que: I) “se mostra a contradição e erro de percepção com o que está nos autos pois não foi o recorrente quem articulou a violação ao Princípio da Dialeticidade mas que isso foi feito por meio das contrarrazões de apelação municipal [...] Pelas contrarrazões, haveria de ter sido aplicada multa ao Município por ter articulado falsos argumentos trazendo enorme perda de tempo dos julgadores e da apelante para essa conclusão, ou que então, ao revés, para compensar tamanha inverdade processual, reduzido teria que ser o percentual da condenação honorária [...] Com efeito, houve erro de premissa nessa fixação da honorária quando foi aplicado inadvertidamente o § 11 do artigo 85 do CPC” (fl. 02); II) “Consta do Num. 3091369, pág. 2 e 3, que pretende, também, a anulação da adesão ao programa de regularização das edificações na medida em que essa afirmativa de ser afastada essa contradição pois, esclareça-se o equívoco de sua Exa. quando teria afirmado que o recorrente pretenderia anular a sua adesão ao PRE. Jamais foi dito isso” (fl. 04); III) “Foi afirmado no apelo – e isso não foi abordado pelo v. Acórdão -, que alguma taxa pode ser cobrada porque o Município, nos termos do inciso II do artigo 145 possui previsão constitucional para cobrá-las em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Mas que deveria ser uma taxa com valor fixo e não variável pois assim, no caso, se configuraria um adicional do IPTU, ITCM e do ITBI, sem previsão constitucional” (fl. 04); IV) “Também houve aqui contradição [...] porque o que foi objeto da inicial e do apelo é a demonstração da realização de uma obra irregular pelo autor que abriu –ele - , o processo administrativo para a sua regularização via PRE” (fl. 05); V) “O acórdão omitiu-se na verificação dos 2 (dois) elementos objetivos caracterizadores das taxas públicas firmados em sua regra matriz de incidência no inciso II do artigo 145 da CF/88, a se saber pela ordem, o complemento mais o seu verbo Utilizar + Poder de Polícia.” (fl. 06); VI) “o v. Acordão nesse particular, permaneceu no equívoco e seguiu adiante sustentando a vitória municipal, deixando obscuridade sobre o atendimento prestado pelo município (obrigação de fazer e de dar) ao autor para processar o PRE, com a certeza de ter existido o poder de polícia e a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, deixaram contudo de verificar a inconstitucionalidade da Lei Municipal em face do inciso II do artigo 145 da CF/88, de que “a cobrança dessa vultosa e vexatória conta de R$104 mil, era de fato e de direito uma taxa, instituída em razão da verificação da possibilidade do uso misto e pelo acréscimo de mais um piso, ordenado isso pelos artigos 4º e 10º da Lei Municipal 8.859/15” (fl. 07); VII) “não consta do V. Acordão se: a) pode a ré criar taxa com base de cálculo pelo mesmo valor do metro quadrado do IPTU? b) Essa taxa Municipal é um adicional do IPTU? c) Existe Lei Complementar ou dispositivo constitucional que autoriza a criação desse adicional? d) Qual o significado jurídico dos incisos I e II do artigo 4º do CTN nesse contexto?” (fls. 07/08); VIII) “na esteira da aplicação do princípio tantum devolutun quantum apellatum, ainda que não constasse isso no apelo, o v. Acórdão deixou de enfrentar (omissão) a oração na inicial de fls. 3/6 na qual foi afirmado (fls. 5), que incidiu de forma ilegal pelo executivo municipal por meio do “pomposo nome de taxa de “Contrapartida Financeira”, no valor de R$86.718,26 (o qual foi parcelado em 60 vezes, majorando a taxa para os estratosféricos valor de R$104 mil), RÓTULO ESTE que, não tem a capacidade de alterar a verdadeira relação jurídica entre os elementos utilização de serviços públicos + Poder de Polícia, fatos geradores das taxas públicas e, entre o contribuinte e o fisco municipal, arquitetada violação dos artigos 4º II, 77 § único, 97 IV, 110, 118 incisos I e II do CTN, e artigos 145 § 2º e violação ainda dos Princípios da Legalidade e o da anterioridade da lei tributária prescritos no § 2º do artigo 145 e o inciso I e III letras A e B do artigo 150 da CF/88” (fl. 08); IX) “Foram também articulados na inicial diversos precedentes das cortes superiores [...] Nada deles foi sequer mencionado no acórdão” (fl. 08); X) “Diante dos evidentes erros de direito e de fato no processo administrativo que tornam inválido o termo de confissão porque neste estão embutidos tais vícios e, conquanto V. Exa., tivesse alçado o “Termo” como ponto central, há de se verificar que esse mote utilizado não tem o condão de afastar o verdadeiro ponto central, que é o debate sobre a natureza jurídica da taxa da contrapartida financeira, ainda não ventilada no acórdão” (fl. 08); XI) “houve também obscuridade e novamente afronta aos artigos 926 e 927 Incisos I a V do CPC na medida em que no AgInt no AREsp 1408547/GO Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2018/0317739-4 Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA na recente Data do Julgamento em 24/06/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/06/2019, manteve-se o norte que representa a continuidade do entendimento da Corte Especial do STJ sobre o TEMA/REPETITIVO 375, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.133.027 – SP” (fl. 09); XII) “mostra-se omissão no v. acórdão recorrido da existência de relativização do termo de parcelamento pelo próprio Poder Judiciário quando sua Exa. a eminente Magistrada de primeira instância permitiu a quebra das disposições de que as quotas do parcelamento, que deveriam ser pagas por guias municipais ao caixa bancário da Prefeitura, o fizesse por meio de depósito judicial das 12 (doze) últimas parcelas. Ora essa exigência municipal afastada já é aceitação de uma irregularidade à vinculação direta dos pagamentos à ré” (fl. 10); XIII) “é totalmente contraditório bem como desproporcional às forças e às armas de cada qual [...] exigir do autor o enfrentamento administrativo como pré-requisito para essa ação judicial eis que, conforme acórdão, confirmou-se, não ter tido qualquer impugnação ou recurso, que teve duração maior que 4 anos, e nem teria até hoje depois de 8 anos chegado ao seu final” (fl. 11); XIV) “Nesse ponto (ID Num. 2324062 - Pág. 14) “Das provas não é possível perquirir ilegalidade (...)”, nota-se data venia, afirmativa genérica, na medida em que a sentença não se reportou sobre quaisquer provas e veja-se que estão elas nos autos, com a íntegra do processo administrativo do PRE, e nele diversos erros de fato foram apontados, faltando o requisito “certeza” para manter juridicamente o lançamento da taxa de contrapartida financeira, no que restou omisso isso e duvidoso no todo, o v. acórdão” (fl. 12); XV) “Bastasse uma simples verificação do articulado na inicial (fls. 51) que, a Ré ao lançar a taxa contrapartida pela lei 8.859/15 (confessado às Num. 2324017 - Pág. 5), esta, sequer existia no mundo jurídico, conforme fls. 172 do processo administrativo. E sendo um tributo novo somente poderia estar em vigor no dia 01/01/16, em obediência ao Princípio da Anterioridade da Lei Nova. Isso é um verdadeiro erro de fato e também erro de direito no PADm não verificado até agora” (fl. 12); XVI) “Outro erro de fato contido no PADm e afetando a confissão de débito que não pode coexistir sem lei, foi que na inicial (pág. 13) se afirmou: “não se extrapolou a altura limitada em 12 metros ou 4 andares, não se invadiu logradouro público ou área ambiental, não é área de risco, instável, insegura e insalubre, não descumpriu termos e compromissos, não é área ou lote tombado previsto na lei do PDU 6.705/01 e enfim não se violou o artigo 5º da lei 8.859/2015”, e então, o que justificaria o lançamento dessa Taxa?, no modo de um adicional do IPTU?” (fl. 13); XVII) “Outrossim, no mesmo PADm página 130 uma rápida leitura verificaria o abuso e o excesso do cálculo, matéria de fato, erro de fato que não poderia ser mantido assim sem qualquer verificação, e isto foi objeto da inicial às fls. 37 e da apelação, contudo sem apreciação objetiva no Acórdão” (fl. 13); XVIII) “Não se justifica no acórdão a omissão sobre que a lei aplicada no PADm sequer existia, sobretudo quando a parte autora invocou isso na inicial e na apelação, pois a atribuição do litigante é trazer o tema a debate, sendo obrigação do juiz aplicar a lei vigente” (fl. 13).

Já o
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
(evento 3295679) aduz que houve omissão do v. acórdão relativa à condenação da parte
ex adversa
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, na forma prevista no art. 85, § 11 do CPC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Obedecendo à ordem de enfrentamento lógico das matérias objeto dos recursos de embargos de declaração, de plano, observa-se a necessidade de analisar, primeiramente, o recurso interposto pela municipalidade, cujo objeto seria a suposta omissão do v. acórdão relativa à condenação da parte
ex adversa
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, na forma prevista no art. 85, § 11 do CPC.

Apesar da irresignação do ente público, do inteiro teor do acórdão ora hostilizado depreende-se que, em atendimento ao disposto no artigo 85, §11 do CPC/15, os honorários de sucumbência recursal já foram devidamente majorados, senão vejamos:

[...] Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual. [...]

Tanto não houve omissão em relação à majoração da condenação do então apelante ao pagamento de honorários advocatícios que o primeiro ponto indicado por ele, em seus embargos de declaração, como que teria vício no acórdão é justamente esse.

Passando, assim, à análise dos embargos de declaração opostos por
RICARDO CORR
Ê
A DALLA
, nota-se que não há que se falar em qualquer vício na majoração da verba sucumbencial em favor da municipalidade, pois esta é imperativa, por expressa previsão legal, em caso de desprovimento do apelo interposto pela parte contrária.

Aliás, foi devidamente observado, pelo eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, no voto de relatoria do apelo, que a preliminar de ausência de dialeticidade foi aduzida pelo ente público em contrarrazões recursais, sendo que embora a preliminar tenha sido rejeitada, isso não é suficiente para a aplicação de multa por litigância de má-fé e, muito menos, para influir na análise do percentual adequado para a fixação de honorários recursais, importando mencionar que não foi a municipalidade, mas o próprio embargante/embargado que colacionou nesta instância recursal uma gama de cópias de documentos que já constavam dos autos.

Também inexiste a suposta contradição contida no voto de vista elaborado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, ao indicar que o embargante/embargado pretendia “também, a anulação da adesão ao programa de regularização das edificações”, pois um dos pedidos contidos na petição inicial foi exatamente que fosse declarada a ilegalidade do compromisso de parcelamento e, ainda, tal assertiva consta apenas do relatório do voto do preclaro par, que, por sinal, foi apenas para acompanhar o voto de relatoria, ou seja, não influiu na fundamentação do julgamento.

Observo, ademais, que parte dos vícios apontados pelo embargante/embargado não se inserem no âmbito do acórdão vergastado, mas sim, do processo administrativo municipal ou da sentença de origem, e que este valeu-se, inclusive, de proposições e jurisprudências contidas na exordial, que não foram replicadas no apelo, para argumentá-los, o que evidencia não apenas a inexistência dos mencionados vícios, mas também a finalidade do recorrente/recorrido em rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Importa, nesse sentido, transcrever trecho do voto de relatoria que, além de enfrentar exaustivamente a matéria trazida ao crivo desta colenda Segunda Câmara Cível, observou que nesta instância recursal não houve impugnação quanto à validade e legalidade do termo de parcelamento/confissão de dívida, originário do processo administrativo, vejamos:

[...] De início, observo que, em que pese a vasta argumentação contida no bojo do presente recurso, não houve impugnação quanto à validade e legalidade do termo de parcelamento/confissão de dívida acostado à fl. 05 do evento 2324017, evento 2324018 e evento 2324019, assinado em 30.07.2015, quatro anos antes do ajuizamento do feito.

Na ocasião, além do expresso reconhecimento do débito decorrente da adesão ao Programa de Regularização e Edificações – PRE da Prefeitura de Vitória, o apelante renunciou “
expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida ora confessada
”.

Sendo assim, tal como consignado na sentença, “
deve prevalecer o conteúdo do termo de confissão de dívida, cabendo ressaltar ainda que eventual vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova escoimada de dúvidas, sem o que não se mostra possível invalidar a transação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre suas conveniências
”.

Diante disso, e em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, já se revela imperiosa a manutenção da sentença de origem, diante do reconhecimento da dívida perante a municipalidade e da renúncia ao direito de discutir o débito.

Mesmo assim, oportuno destacar que a natureza da contrapartida financeira estabelecida para fins de adesão ao Programa de Regularização e Edificações – PRE não é tributária, pois, tal como consignado pelo douto juízo
a quo
, somente incidiu após a municipalidade verificar a existência de “
irregularidades não sanadas, a partir do qual o autor optou pela não regularização e assim optou pela contrapartida financeira exigida nos casos desse jaez
”.

O artigo 200 da Lei Municipal nº 4.821/1998 que instituiu o Programa de Regularização das Edificações é claro no sentido de que a contrapartida financeira somente seria exigida em caso de ausência de reparação física da irregularidade constatada, vejamos: “
Constitui requisito para a regularização, o pagamento pelo proprietário de uma contrapartida financeira calculada com base no valor do metro quadrado da área edificada de forma irregular, desde que impraticável uma reparação física
”, e um dos demais requisitos para adesão ao referido programa era o requerimento expresso do interessado.

Saliento, outrossim, que mesmo que se tratasse de obrigação tributária, o questionamento judicial, em regra, se limitaria a aspectos jurídicos
2
, logo, com muito mais razão, tendo em vista que a presente hipótese não se trata de obrigação tributária e por ser incontroversa a validade da confissão de dívida e da renúncia expressa ao direito de discutir o débito, bem como diante da anuência do apelante, à época, ao cálculo da contrapartida financeira, não há que se falar em revisão judicial dos aspectos fáticos sobre os quais se pautou a incidência da obrigação não tributária no caso concreto.

Aliás, assiste razão ao ente público apelado ao aduzir que a sua competência para estabelecer a contrapartida financeira pela impossibilidade de regularização das edificações existentes em seu território decorre do artigo 30, incisos I e VIII da Constituição Federal, sendo que, embora a Carta Magna tenha atribuído à União a competência para legislar sobre as regras gerais de direito urbanístico, o que foi feito por meio do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001), esta norma possibilita a criação de contraprestação pecuniária em caso de outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso do bem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença. [...]

Nota-se, o acórdão foi claro ao constatar que a natureza da contrapartida financeira estabelecida para fins de adesão ao Programa de Regularização e Edificações – PRE não é tributária, sendo requisito para a regularização o seu pagamento, quando impraticável uma reparação física.

Dessa forma, ao aduzir haver vícios no acórdão objurgado para ressuscitar a discussão acerca da natureza da rubrica, que alega ser de taxa pública, o embargante/embargado revela sua pretensão de rejulgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Assiste razão ao embargante/embargado apenas quanto à existência de omissão em relação ao argumento de que a lei municipal foi utilizada para proceder aos cálculos da taxa de contrapartida financeira antes da sua publicação, vigência, vigor e validade. Neste ponto, contudo, observo que a lei que embasou os cálculos não foi aquela referida pela parte (Lei Municipal nº 8.859) que, de fato, entrou em vigor apenas na data de sua publicação, 11.08.2015, mas sim, pela Lei Municipal nº 8220/2012, conforme indicado no despacho de fl. 203 do processo administrativo (evento 2324016) com redação idêntica na parte dos cálculos, o que ensejou o equívoco na referência àquela em vez dessa quando questionado posteriormente nos autos do processo administrativo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto por
RICARDO CORR
Ê
A DALLA

e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, sem efeitos infringentes, suprir a omissão apontada quanto ao argumento de que a lei aplicada para fins de cálculo da contrapartida financeira foi utilizada antes de sua entrada em vigor e rechaçar a alegação.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 16/3/2011.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS RECÍPROCOS – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ESFERA RECURSAL – INEXISTENTE – DEMAIS VÍCIOS APONTADOS – INEXISTENTES – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DA MATÉRIA – OMISSÃO APENAS QUANTO AO ARGUMENTO DE QUE A LEI APLICADA PARA O CÁLCULO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA FOI UTILIZADA ANTES DE SUA ENTRADA EM VIGOR – SANADO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – ALEGAÇÃO RECHAÇADA – RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Do inteiro teor do acórdão ora hostilizado depreende-se que, em atendimento ao disposto no artigo 85, §11 do CPC/15, os honorários de sucumbência recursal já foram devidamente majorados. Tanto não houve omissão em relação à majoração da condenação do então apelante ao pagamento de honorários advocatícios que o primeiro ponto indicado por ele, em seus embargos de declaração, como que teria vício no acórdão é justamente esse.

2.
Não há que se falar em qualquer vício na majoração da verba sucumbencial em favor da municipalidade, pois esta é imperativa, por expressa previsão legal, em caso de desprovimento do apelo interposto pela parte contrária. Aliás, foi devidamente observado, no voto de relatoria do apelo, que a preliminar de ausência de dialeticidade foi aduzida pelo ente público em contrarrazões recursais, sendo que embora a preliminar tenha sido rejeitada, isso não é suficiente para a aplicação de multa por litigância de má-fé e, muito menos, para influir na análise do percentual adequado para a fixação de honorários recursais, importando mencionar que não foi a municipalidade, mas o próprio embargante/embargado que colacionou nesta instância recursal uma gama de cópias de documentos que já constavam dos autos.

3.

Também inexiste a suposta contradição contida em voto de vista, ao indicar que o embargante/embargado pretendia “também, a anulação da adesão ao programa de regularização das edificações”, pois um dos pedidos contidos na petição inicial foi exatamente que fosse declarada a ilegalidade do compromisso de parcelamento e, ainda, tal assertiva consta apenas do relatório do voto do preclaro par, que, por sinal, foi apenas para acompanhar o voto de relatoria, ou seja, não influiu na fundamentação do julgamento.

4
.
Observa-se, ademais, que parte dos vícios apontados pelo embargante/embargado não se inserem no âmbito do acórdão vergastado, mas sim, do processo administrativo municipal ou da sentença de origem, e que este valeu-se, inclusive, de proposições e jurisprudências contidas na exordial, que não foram replicadas no apelo, para argumentá-los, o que evidencia não apenas a inexistência dos mencionados vícios, mas também a finalidade do recorrente/recorrido em rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

5.
O voto de relatoria, além de enfrentar exaustivamente a matéria trazida ao crivo desta colenda Segunda Câmara Cível, observou que nesta instância recursal não houve impugnação quanto à validade e legalidade do termo de parcelamento/confissão de dívida, originário do processo administrativo. Nota-se, o acórdão foi claro ao constatar que a natureza da contrapartida financeira estabelecida para fins de adesão ao Programa de Regularização e Edificações – PRE não é tributária, sendo requisito para a regularização o seu pagamento, quando impraticável uma reparação física. Dessa forma, ao aduzir haver vícios no acórdão objurgado para ressuscitar a discussão acerca da natureza da rubrica, que alega ser de taxa pública, o embargante/embargado revela sua pretensão de rejulgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

6
.
Assiste razão ao embargante/embargado apenas quanto à existência de omissão em relação ao argumento de que a lei municipal foi utilizada para proceder aos cálculos da taxa de contrapartida financeira antes da sua publicação, vigência, vigor e validade. Neste ponto, contudo, observo que a lei que embasou os cálculos não foi aquela referida pela parte (Lei Municipal nº 8.859) que, de fato, entrou em vigor apenas na data de sua publicação, 11.08.2015, mas sim, pela Lei Municipal nº 8220/2012, conforme indicado no despacho de fl. 203 do processo administrativo com redação idêntica na parte dos cálculos, o que ensejou o equívoco na referência àquela em vez dessa quando questionado posteriormente nos autos do processo administrativo.

7.
Recursos conhecidos. Embargos de declaração da municipalidade desprovido. Embargos de declaração da outra parte parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de embargos de declaração oposto por RICARDO CORRÊA DALLA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, sem efeitos infringentes, suprir a omissão apontada quanto ao argumento de que a lei aplicada para fins de cálculo da contrapartida financeira foi utilizada antes de sua entrada em vigor e rechaçar a alegação, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.